Tribunal: TJSP
Processo: 2010487-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de Reintegração de posse – Contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor - Recuperação Judicial da ré - Prazo já expirado de 180 dias do deferimento da recuperação judicial – Possibilidade do prosseguimento da demanda - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de Reintegração de posse – Contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor - Recuperação Judicial da ré - Prazo já expirado de 180 dias do deferimento da recuperação judicial – Possibilidade do prosseguimento da demanda - Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010487-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FIBRALOGIC COMERCIO DE FIBRAS DE CELULOSE LTDA, é embargado
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010487-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.351 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2010487-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fibralogic Comércio de Fibras de Celulose Ltda.
Embargada: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Comarca: São Paulo (22a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1076081-71.2017.8.26.0100)
Juiz (a):
Mario Chiuvite
VOTO N.o 44.351
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Ação de
Reintegração de posse Contrato de arrendamento mercantil de
veículo automotor - Recuperação Judicial da ré - Prazo já expirado
de 180 dias do deferimento da recuperação judicial Possibilidade
do prosseguimento da demanda - Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias
postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 121/126
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
trasladada à fl. 64 (fl. 132 dos autos principais), proferida nos autos da ação
de reintegração de posse, fundada em contrato de arrendamento mercantil de
veículo automotor, que, entre outras disposições, determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010487-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.351 - fss
3
prosseguimento da demanda, tendo-se em conta que o crédito discutido não
se submete aos efeitos da recuperação judicial. Em embargos de declaração a
agravante (ré), ora embargante, argui, em síntese, que há omissão e
contradição no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida no
caso vertente; que a máquina (trator feller) é parte essencial para que o
negócio da embargante continuasse em operação; que é competência do Juízo
Universal, razão pela qual deve ser suspensa a demanda em discussão;
existência de duas decisões conflitantes, ou seja, a decisão proferida pelo
Juízo Universal e a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível do Foro
Central; que os atos de alienação e constrição devem ser submetidos ao juízo
da recuperação judicial; que houve violação ao art. 489 do CPC/2015;
necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010487-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.351 - fss
4
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
agravada do douto juiz de primeiro grau que determinou o prosseguimento da
demanda, tendo-se em conta que o crédito discutido não se submete aos
efeitos da recuperação judicial.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que no
caso ora sob exame, a “recuperação judicial da agravante foi deferida em 19 de
dezembro de 2017 (fl. 42 destes autos do agravo; fl. 79 dos autos principais). Houve
prorrogação do prazo de 180 dias que foi concedido em 26 de julho de 2018 (ver fls. 92/99
dos autos principais). Portanto, o prazo de cento e oitenta (180) dias do deferimento do
processamento da recuperação judicial da agravante já expirou, ou seja, a princípio, não se
há de falar em prorrogação do prazo como dispõe o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05;
embora o crédito da agravante não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, é
vedada a retirada ou a venda de bens essenciais à atividade empresarial durante os
cento e oitenta dias do prazo de suspensão, contados do deferimento do
processamento da recuperação, após o decurso do qual voltam a tramitar os
processos então suspensos. Neste sentido, ver o acórdão proferido no agravo de
instrumento n.o 2256562-89.2015.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 27 de abril de
2016, por votação unânime, da qual teve minha participação como relator, tendo como
revisor, Desembargador Carlos Russo, terceiro juiz Desembargador Marcos Ramos” (fls.
1243/124) (negritos meus).
Tenha-se em conta ainda que a turma julgadora
esclareceu que no caso ora sob exame, “como bem sintetizou a douta Procuradora de
Justiça Luciana Ferreira Leite Pinto, em seu parecer a fls. 116/118, que adoto como razão de
decidir, não se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010487-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.351 - fss
5
agravada, a qual fica mantida” (fl. 126).
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que a agravante discorda do
prosseguimento da demanda aqui em discussão com a retomada do bem
objeto da demanda, ou seja, na realidade, o que pretende a embargante é o
reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser
buscado por meio dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir
eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo
contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência,
incompatível com os embargos de declaração opostos. Além disso, não
incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais apontados pelas
partes.
Quanto
ao
prequestionamento
para
fins
de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a
rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao
deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10,
DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010487-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.351 - fss
6
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não são
a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica